Tribunal: TJDFT
Processo: 0730275-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE.
1. O exequente, ao veicular pretensão desnecessária, deu causa à instauração da demanda, devendo, por isso, arcar com os ônus de sucumbência, com base no princípio da causalidade.
2. Agravo interno não provido.